Tribunal: STF
Processo: RE 1407195
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE: EXISTÊNCIA. ADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência manejados contra acórdão em que a Segunda Turma desta Corte, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos pela União para dar provimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO JULGAMENTO: NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, CONQUANTO EXISTENTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE ORDEM FÁTICA, NÃO JURÍDICA. 



    1. Em alteração de meu convencimento particular sobre a aplicação da modulação de efeitos no Tema RG nº 395, entendo que, no tocante aos casos de reconhecimento administrativo do direito à incorporação de quintos decorrentes do exercício de cargos comissionados, o objetivo da modulação de efeitos no paradigma era o de salvaguardar a hipótese fática daqueles que, efetivamente, auferiam os valores advindos da comentada gratificação. 



    2. Adoção da interpretação de que a modulação de efeitos visa salvaguardar aquele servidor comissionado que recebia de boa-fé a remuneração das parcelas de incorporação dos quintos.



    3. Insuficiência, portanto, do mero título administrativo, sem que acompanhado do traço factual da continuidade do pagamento dos quintos ao tempo do julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE (18/12/2019).



    4. Embargos acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e julgar improcedente o pedido inicial.” (e-doc. 212). 



    2. Nestes embargos de divergência, a embargante afirma que o referido pronunciamento diverge do que decidido nos acórdãos proferidos pela Primeira Turma no exame dos Recursos Extraordinários nº 1.409.534-AgR/PR, nº 1.458.584-AgR/PR e nº 1.458.953-AgR/RS, relatados, respectivamente, pelos Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Luiz Fux, nos quais se teria garantido, a servidores públicos federais, a cobrança de valores a título de quintos reconhecidos administrativamente, mas não pagos.



    2.1. Sustenta que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395) não impede a cobrança dos valores reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos, pois a verba deve ser mantida até que ocorra a absorção por reajustes futuros (e-doc. 228).



    3. A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 239). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Há, ao menos, aparente divergência entre os entendimentos adotados pela Primeira Turma e pela Segunda Turma desta Corte. 



    6. Estando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 335 do RISTF, admito os embargos de divergência. 



    7. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator